Tribunal: TJPA
Processo: 0807033-89.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807033-89.2024.8.14.0005

APELANTE: INDUPARA AGROINDUSTRIAL PARAENSE LTDA, NOEL VIEIRA NERY

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807033-89.2024.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

RECORRENTE: INDUPARA AGROINDUSTRIAL PARAENSE LTDA – ME e NOEL VIEIRA NERY

RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução rejeitados liminarmente. Curadoria especial. Honorários de sucumbência. Dever de pagamento. Ausência de justiça gratuita. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por partes representadas pela Curadoria Especial da Defensoria Pública Estadual, contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos nos próprios autos da execução, sem observância do art. 914, §1º, do CPC. A sentença ainda condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a interposição dos embargos à execução pela Curadoria Especial, por força da citação por edital, afasta a incidência do dever de arcar com as verbas de sucumbência;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Curadoria Especial decorre de imposição legal nos casos de citação ficta, nos termos do art. 72, II, do CPC, não sendo, por si só, suficiente para afastar os efeitos da sucumbência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"A parte representada por Curadoria Especial em razão de citação por edital não está isenta do dever de arcar com honorários sucumbenciais, quando não beneficiária da gratuidade judiciária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0807033-89.2024.8.14.0005; Recorrente: INDUPARA AGROINDUSTRIAL PARAENSE LTDA – ME e NOEL VIEIRA NERY; Recorrido: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por INDUPARA AGROINDUSTRIAL PARAENSE LTDA – ME e NOEL VIEIRA NERY, sob a Curadoria Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença prolatada nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada em face de BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

A decisão recorrida, lançada sob o Id 30596533, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, com fundamento no artigo 918, II, do CPC, sob o argumento de que foram opostos nos próprios autos da execução, em desrespeito à forma prevista no artigo 914, § 1º, do CPC. O Juízo de primeiro grau considerou a via inadequada, reconhecendo erro grosseiro e, por consequência, ato inexistente, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da demanda.

Em suas razões (Id 30596535), os recorrentes alegam, em síntese: (i) que a interposição dos Embargos à Execução decorreu do exercício obrigatório da Curadoria Especial, uma vez que foram citados por edital; (ii) que não houve manifestação de vontade das partes assistidas, razão pela qual não poderia haver condenação em honorários sucumbenciais; (iii) que a fixação da verba sucumbencial em desfavor do representado pela Curadoria Especial contraria entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que afasta a condenação quando não há litigiosidade decorrente de resistência voluntária à pretensão; e, por fim, (iv) requerem a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários, com eventual redistribuição conforme o princípio da causalidade ou isenção.

O Apelado, BANCO DA AMAZÔNIA S.A., apresentou contrarrazões ao Id 30596540, sustentando, em suma: (i) que a sentença deve ser mantida na íntegra por estar em consonância com os fatos e fundamentos jurídicos dos autos; (ii) que a interposição recursal representa mero inconformismo; (iii) que a fixação de honorários sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência e é devida, ainda que a parte seja representada por Curadoria Especial, cabendo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à legalidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta a partes representadas por Curadoria Especial, no âmbito de Embargos à Execução julgados liminarmente improcedentes.

No caso dos autos, os embargos foram opostos por INDUPARA AGROINDUSTRIAL PARAENSE LTDA – ME e NOEL VIEIRA NERY, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará no exercício da Curadoria Especial, em decorrência da citação editalícia verificada nos autos da execução.

A sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos por vício formal, nos termos do art. 918, II, c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a petição foi protocolada nos próprios autos da execução, o que caracteriza erro grosseiro e torna o ato processual inexistente, consoante a jurisprudência dominante do STJ. Em razão da sucumbência, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico da causa.

A insurgência recursal concentra-se na alegação de que não caberia a imposição de honorários de sucumbência, uma vez que a interposição dos embargos decorreu de ato obrigatório da Curadoria Especial, ausente a voluntariedade por parte dos executados.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A atuação da Curadoria Especial em defesa de réu citado por edital não afasta, por si só, a possibilidade de condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Ao contrário, o curador especial atua em nome da parte, sendo esta quem responde pelas consequências processuais, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, salvo nas hipóteses em que for beneficiária da justiça gratuita.

Sobre o tema, o artigo 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se inclusive nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito.

A lei não faz qualquer exceção ao réu cuja defesa é apresentada pelo curador especial, a fazendo apenas em relação aos hipossuficientes.

No caso concreto, não há nos autos concessão de gratuidade da justiça aos apelantes, circunstância que autoriza a condenação nas verbas de sucumbência.

Cumpre ressaltar, ainda, que a ausência de resistência voluntária à pretensão não exclui, por si só, a aplicação do princípio da sucumbência. A Curadoria Especial, embora nomeada
ex officio
, apresenta defesa formal em nome da parte revel, sem que isso retire do representado a condição de vencido na demanda, tampouco afaste o dever de suportar os encargos decorrentes do insucesso processual.

Assim, ausente assistência judiciária gratuita, e sendo os apelantes sucumbentes no feito, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconhece o dever de pagamento das verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães
Relator

Belém, 29/11/2025